Tribunal: TJDFT
Processo: 0711027-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0711027-83.2018.8.07.0018 APELANTE: CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a" ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.873/99 AO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32. RECURSOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS USADOS. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA. MULTA DE 50%. MORA DO CONTRIBUINTE. MULTA PUNITIVA DE 200%. SONEGAÇÃO FISCAL. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se aplica a Lei no 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu artigo 1o, incidindo, pois, o prazo prescricional quinquenal aplicado ao administrado que possui créditos a receber contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto Lei no 20.910/32, por força da aplicação do princípio da igualdade. Precedentes do STJ. 2. A interposição de recurso no procedimento administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, na forma do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se cogitando de prescrição intercorrente administrativa fiscal, a qual não possui previsão normativa específica. Findo o procedimento, tem início a contagem do prazo prescricional qüinqüenal, o qual, não restou configurado no caso concreto. 3. Demonstrado pelo acervo probatório que o estabelecimento compra o veículo usado para posterior revenda mediante lucro, há efetiva operação de compra e venda de mercadoria, incidindo sobre a operação o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadoria ou Serviço, nos termos do inciso I do artigo 2o da Lei no 1.254/96 (ICMS/DF). 4. Iniciado o procedimento administrativo para fins de recebimento do crédito tributário, caracterizando a mora no recolhimento do tributo, não há inadequação na aplicação da multa no percentual de 50%, nos termos do artigo 62, II, “a”, da Lei Complementar no 04/94. 5. Verificada a ocorrência de sonegação fiscal, decorre da sujeição ao princípio da legalidade, a aplicação de multa no percentual de 200% do valor do imposto, conforme dispõe o artigo 62, § 1o, da Lei Complementar no 04/94, cujo inciso I e alínea “a”, considera caracterizado o ilícito pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou suas circunstâncias materiais, por parte das autoridades fiscais. 6. Não possui natureza confiscatória a imposição de multas decorrentes de infrações à legislação tributária, cujos percentuais possuem expressa previsão legal. 7. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 2o da Lei 9.784/99, 142, 151, inciso III, e 156, inciso V, todos do Código Tributário Nacional, asseverando, em síntese, que o processo administrativo no 040.003780/2009 demorou dez anos para ser julgado, motivo pelo qual entende que incide a prescrição ou a decadência na espécie. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da causa trazida à baila, alega ofensa ao artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, afirmando que o alto valor da multa configura confisco. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR OAB/DF 52.325, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT OAB/DF 52.327 e RICARDO SAMESHIMA TABA OAB no 52.324/DF. III - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o da Lei 9.784/99, 142, 151, inciso III, e 156, inciso V, todos do Código Tributário Nacional, porque infirmar a conclusão do julgado, no sentido de que não houve a constituição definitiva do débito, não tendo sido iniciada a contagem do prazo prescricional demandaria o reexame das provas providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão não mencionou o instituto da decadência, tema que carece de prequetionamento, o que atrai o óbice dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. À propósito, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus de suscitar a repercussão geral da matéria em tela. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogadas VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR OAB/DF 52.325, MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT OAB/DF 52.327 e RICARDO SAMESHIMA TABA OAB no 52.324/DF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020